Tribunal: TJPA
Processo: 0802978-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802978-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANK ATAIDE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. POSTERIOR OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.

1. A demora no oferecimento da denúncia, não induz, por si só, delonga procedimental configuradora de constrangimento ilegal, mormente porque o excesso de prazo deve ser aferido em exame que considere globalmente os elementos que afetaram o itinerário cronológico da ação penal, sendo certo que o posterior oferecimento da peça acusatória representa circunstância que afasta a alegação de excesso de prazo sob este fundamento. Precedente do STJ.

SUPOSTA CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA DA CONDUTA TÍPICA PRATICADA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL EM SEDE MANDAMENTAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.

2. Não sendo caso de manifesta atipicidade da conduta, as controvérsias relacionadas a capitulação errônea do fato delituoso devem ser discutidas no
locus
apropriado, porquanto no entendimento do STJ “o momento correto para realizar eventual adequação da capitulação do delito é com a prolação da sentença, por meio dos institutos da
emendatio libelli
e da
mutatio libelli
, nos termos dos arts. 383 e 384, ambos do Código de Processo Penal. Assim, não havendo manifesta incorreção na capitulação, apta a inviabilizar o direito à ampla defesa e ao contraditório, não é possível alterar a imputação nesse momento processual.” (STJ, RHC 33.977/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/12/2015), mormente quando há ulterior aditamento à denúncia para adequar a capitulação penal, como no caso dos autos.

PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. SUPERVENIÊNCIA DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. EVENTUAL IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA.

3. Consoante ressalta a jurisprudência placitada no âmbito do STJ, “a discussão acerca de eventuais irregularidades ou da própria inexistência da circunstância flagrancial fica superada com a notícia da decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar a custódia cautelar” (RHC 121.997/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/06/2020).

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROCESSANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA DO
HABEAS CORPUS
.

4. O
mandamus
não é o instrumento processual adequado para discutir ilegalidade vinculada à eventual incompetência relativa do juízo, porquanto se trata de matéria que dispõe de via própria para sua arguição. Precedente do STJ.

PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO COTEJADA COM A INCIDÊNCIA PENAL APLICÁVEL AO CASO. INDEVIDO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA.

5. A custódia cautelar fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Configura exercício de futurologia proscrito pela jurisprudência do STJ o manejo de tese que aponta ilegalidade da preventiva ante suposta desproporcionalidade com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação, “pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus” (STJ, AgRg no AgRg no RHC 162259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 20 de junho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FRANK ATAÍDE DOS SANTOS
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação penal nº 0805833-22.2021.8.14.0015.

Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante no dia

04/11/2021
por suposta prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público). Informam que sobreveio decisão conversiva do flagrante delito em preventiva em
05/11/2021
. Salientam que a autoridade coatora
manteve a custódia
por ocasião do recebimento da denúncia, em
07/03/2022.

Segundo argumentam, a manutenção da prisão preventiva qualifica-se como constrangimento ilegal na medida em que a autoridade coatora, além de manter o paciente segregado cautelarmente por mais de 90 dias sem o oferecimento de denúncia, ainda:
1)
ratificou a classificação errônea da suposta conduta típica praticada, donde se extrai
1.1)
a inocorrência do crime de falsificação de documento público, mas sim a eventual prática da infração capitulada no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica);
1.2)
a ausência de estado de flagrância delitiva, vez que o crime de falsidade ideológica é formal, instantâneo e se consuma no momento em que a informação inverídica é inserida em documento materialmente verdadeiro (remontando, no caso, a setembro de 2021) e
1.3)
a incompetência do juízo de Castanhal, haja vista que, se o crime se consuma com a inserção do dado falso em documento materialmente verdadeiro – na hipótese, cédula de identidade expedida pela Polícia Civil –, o local de ocorrência do suposto crime é a capital do Estado e aqui deverá tramitar. A par disso, alegam
2)
desproporcionalidade da adoção da prisão preventiva quando analisada a incidência penal aplicada ao caso, e
3)
carência de fundamentação idônea quanto à necessidade e aos requisitos da segregação imposta.

Por derradeiro, pugnam pela concessão de liminar para imediata suspensão dos efeitos da preventiva, bem como pela aplicação de medidas cautelares alternativas até o julgamento final deste
mandamus
, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requerem a concessão da ordem para revogar o decreto de custódia cautelar, de modo a substituí-la por medida alternativa que permita ao coacto o direito de aguardar o desfecho da ação penal acima epigrafada em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 8631553.

O juízo impetrado prestou informações em ID n. 8664126, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada, correspondente ao cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, no bojo da Operação “Narcos Gold”. Salientou que uma equipe da Polícia Federal se dirigiu à residência do paciente, e, durante a diligência, solicitou que fosse apresentado documento de identificação do coacto, “oportunidade em que foi entregue ao Delegado da Polícia Federal o RG nº 9631430 PC/PA em nome de Frank da Silva Soares. Após ser realizada perícia no documento, houve a constatação de que se tratava de falsificação, assim como a impressão digital do polegar contida na ficha de identificação foi produzida pela mesma pessoa”, o que resultou na prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em preventiva durante audiência de custódia. Por fim, a autoridade coatora informou que a custódia cautelar foi mantida quando do recebimento da denúncia considerando a “necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, diante da ousadia e do desprezo à fé pública, bem como do envolvimento do paciente em outros processos criminais”. (ID n. 8664126 – Pág. 2 e 6)

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 8850339).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como para aquilatar a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere, vez que todos esses temas estão amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial. Dessa forma, sendo essas as matérias veiculadas na presente impetração, e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

II. MÉRITO

Consoante ressaído algures, o pleito de revogação da custódia cautelar objurgada está ancorado tanto na suposta fundamentação inidônea dos decretos constritivos subjacentes, quanto em aparentes irregularidades vinculadas à persecução penal propriamente dita. Nesse particular, vê-se que os impetrantes argumentam que há constrangimento ilegal na circunstância de o coacto ter sido mantido em cárcere por mais 90 dias sem o oferecimento de denúncia, bem como no que tange a alegada capitulação errônea da conduta típica e seus consectários (ausência do estado de flagrância delitiva e incompetência do juízo). Bem por isso, antes de aquilatar a pertinência da motivação empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, passo a examinar as teses afetas ao trâmite da instrução processual, mormente em razão da necessidade de compatibilizar as matérias veiculadas neste
mandamus
com as finalidades ínsitas ao
habeas corpus
– ação constitucional que não comporta dilação probatória, tampouco amplo revolvimento do acervo fático ainda sob apreciação do juízo monocrático.

Erigidas essas premissas, observo inicialmente que
a alegada demora no oferecimento da denúncia, não induz, por si só, delonga procedimental configuradora de constrangimento ilegal
, mormente porque o excesso de prazo deve ser aferido em exame que considere globalmente os elementos que afetaram o itinerário cronológico da ação penal. De mais a mais, verifico que
a denúncia foi efetivamente recebida em 07/03/2022
(ID n. 8506453), circunstância que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de coação ilegal em face de excesso de prazo no oferecimento da exordial acusatória (STJ,
HC 482.270/MA
, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/03/2019, cf.
https://bit.ly/3whwo7Z
).

Com respeito a
alegada inocorrência do crime de falsificação de documento público, mas sim de eventual prática da infração capitulada no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica)
, destaco que não sendo caso de manifesta atipicidade da conduta,
as controvérsias relacionadas a capitulação errônea do fato devem ser discutidas no
locus
apropriado
, porquanto no entendimento do STJ
“o momento correto para realizar eventual adequação da capitulação do delito é com a prolação da sentença, por meio dos institutos da
emendatio libelli
e da
mutatio libelli
, nos termos dos arts. 383 e 384, ambos do Código de Processo Penal. Assim, não havendo manifesta incorreção na capitulação,

apta a inviabilizar o direito à ampla defesa e ao contraditório, não é possível alterar a imputação nesse momento processual.
” (STJ,
RHC 33.977/CE
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/12/2015, cf.
https://bit.ly/3CSjkau
).

Nada obstante, em consulta aos autos originários (Ação Penal n. 0805833-22.2021.8.14.0015), nota-se que
em 09/05/2022 o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia
“para que seja alterada a capitulação penal, passando a atribuir ao denunciado FRANK ATAIDE DOS SANTOS o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do CP, considerando que o acusado fez inserir em documento público declarações falsas, considerando que restou apurado que, apesar de ter sido atestado que o material do documento é autêntico, verificou-se que no Registro Geral em questão de nº 9631430 possui informações falsas, quais sejam o sobrenome do denunciado e dos seus genitores, bem como número de CPF distinto” (ID n. 60634902 – Pág. 1). Na mesma oportunidade, o órgão ministerial aduziu que “
o denunciado perfez o crime de falsidade ideológica, vez que o aludido documento lhe pertencia e havia sido expedido recentemente, o que, inclusive, foi asseverado pelo próprio acusado aos agentes policiais quando da apreensão do documento e de sua prisão, com fim de se eximir da responsabilização criminal ante a sua vasta ficha criminal (...)”
(ID n. 60634902 – Pág. 4). Convém registrar que
o Juízo recebeu o aditamento à denúncia em 13/05/2022
(ID n. 61168060)
, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob este ângulo.

Também
não impressiona o tracejo argumentativo referente a ausência de estado de flagrância delitiva
, desenvolvido com amparo na tese de que o crime de falsidade ideológica é formal, instantâneo e se consuma no momento em que a informação inverídica é inserida em documento materialmente verdadeiro (remontando, no caso, a setembro de 2021).

A esse propósito, assinalo que tal exame é irrelevante no presente estado da marcha processual, tendo em conta que “
a discussão acerca de eventuais irregularidades ou da própria inexistência da circunstância flagrancial fica superada com a notícia da decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar a custódia cautelar
” (STJ,
RHC 121.997/RJ
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/06/2020, cf.
https://bit.ly/3wlcIQE
), como se dá na hipótese do autos,
cuja decisão conversiva do flagrante delito em preventiva sobreveio em 05/11/2021
(ID n. 8506450).

Outrossim, cai em desdita a
alegada incompetência do Juízo de Castanhal
, a qual, segundo os impetrantes, estaria fundada no fato de que, se o crime de falsidade ideológica se consuma com a inserção do dado falso em documento materialmente verdadeiro – na hipótese, cédula de identidade expedida pela Polícia Civil –, o local de ocorrência do suposto delito é a capital do Estado, onde deverá tramitar, portanto, a ação penal correspondente. No ponto, cabe frisar
a impossibilidade de se manejar
habeas corpus
como instrumento processual hábil a apontar ilegalidade relacionada à incompetência do juízo no caso vertente
,
vez que “a análise de incompetência territorial, por ser relativa, exige oposição por via da pertinente exceção
” (STJ,
HC 337.734/GO
, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 07/03/2016, cf.
https://bit.ly/36yewLu
).

Relativamente aos demais argumentos declinados neste
mandamus
, calha enfatizar que na hipótese de impetração voltada contra decreto de segregação preventiva maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP. Isso porque a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum in libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Na espécie
,
verifica-se pelas informações da autoridade coatora que
a decretação da medida cautelar em face do paciente se deu por ocasião do cumprimento de vários mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, no bojo da Operação NARCOS GOLD, deflagrada pela Polícia Federal para combater o crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas na região Oeste do Pará. C
umpre assinalar que
todos os pronunciamentos jurisdicionais da autoridade coatora
desenvolveram
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção

da custódia, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP. No ponto, confira-se a motivação empregada pela autoridade coatora no
decisum
que manteve a prisão preventiva, a saber:

[...] verifica-se que a prisão do acusado deverá ser mantida. Os fundamentos se justificam,
em observância ao
modus operandi
e a
gravidade concreta do delito
certamente demonstram o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social do agente
.

[...]

In casu
, a gravidade do fato foi demonstrada pela conduta do denunciado, o qual
apresentou carteira de identidade falsa no momento do cumprimento do mandado de prisão na Operação “Narcos Gold”
, expedido pela 1ª Vara Criminal de Santarém/PA,
o que pressupôs o
animus
em burlar o cumprimento das diligências das autoridades policiais
.

Dessa maneira,
a atitude perpetrada pelo acusado demonstrou ousadia, desprezo à fé pública, o que merece maior repressão estatal
.

Em acréscimo a esses fatos, verifica-se
que o denunciado demonstrou ser contumaz em práticas de crimes, conforme se depreende na certidão anexa ao ID 40103993, o que pressupõe que em liberdade poderão cometer novos ilícitos. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública
.

[...]

Do mesmo modo, entende-se que a medida constritiva de liberdade visa assegurar a aplicação da lei penal, considerando que
o acusado responde a processos em comarcas diversas (Ananindeua, Castanhal, Santarém), inclusive possui uma condenação, fatores em que demonstram a ausência de paradeiro e o seu suposto intento em se furtar da aplicação da lei penal
.

A manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado aos agentes e o risco de reiteração criminosa,
sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes
. (ID n. 8506453 – Págs. 2-3) (Grifos nossos)

Em consulta aos autos da Ação Penal n. 0805833-22.2021.8.14.0015, identifico que os motivos em referência foram ratificados pela autoridade coatora ao apreciar o pleito de revogação da custódia cautelar. Na oportunidade, salientou-se que não foram indicados fatos novos que infirmassem a higidez do decreto prisional combatido, devendo a prisão preventiva ser mantida, como se vê no segmento textual abaixo transcrito:

“Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que se fazem presentes os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313, I, do CPP, em atenção aos documentos que se encontram nos autos.

Ademais, observa-se a
gravidade concreta do crime (art. 299 do CP)
, pois, segundo consta da denúncia
supostamente o réu ‘inseriu informações falsas no RG 9631430, quais sejam o seu sobrenome e de seus genitores, bem como o número de CPF diverso
’.

Além da gravidade em concreto do crime atribuído ao réu,
em consulta à certidão de antecedentes criminais (Id 40103993), constatou-se que ele possui anotações pela prática de outros crimes, inclusive com condenação.

Deste modo, necessária a manutenção da prisão preventiva também como forma de evitar a reiteração criminosa.

Não obstante, como já descrito em outras decisões,
a liberdade do autuado pode impactar negativamente na aplicação da lei penal, considerando que ele responde a procedimentos em comarcas diversas o que demonstra a sua ausência de paradeiro e o suposto intento em se furtar da aplicação da lei penal
.

Por fim, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante das circunstâncias apresentadas e da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP,
a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a integridade da vítima.

Ante o exposto, por não vislumbrar situação fática diversa da que justificou a decretação da prisão preventiva do réu, INDEFIRO o pedido da Defesa e, por conseguinte, MANTENHO a prisão preventiva do réu FRANK ATAIDE DOS SANTOS, até ulterior deliberação. (ID n. 61168060 – Pág. 3)” (Grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está em consonância com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, no sentido de considerar como
motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente e o
risco de reiteração delitiva
, evidenciados pela gravidade concreta da conduta e pelo fato de ostentar maus antecedentes, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, justificando a segregação para a garantia da ordem pública (STJ,
AgRg no RHC n. 158.624/CE
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022, cf.

https://bit.ly/3N3YJDu
), o que se vislumbra no caso em testilha. Consequentemente,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Por fim, registro que
a tese da alegada desproporcionalidade da adoção da prisão preventiva quando analisada a incidência penal aplicada ao caso
(ID n. 8506444 - Págs. 13/15), a significar que, em caso de eventual condenação, ao paciente seria aplicado o regime inicial semiaberto – incompatível, em tese, com a modalidade de custódia cautelar em discussão – é incabível na estreita via do
mandamus
, configurando-se exercício de futurologia, tendo o STJ firmado posicionamento de que este exame “
só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados”,
assentando, ainda que
“não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus
” (STJ,
AgRg no AgRg no RHC 162259/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022, cf.
https://bit.ly/3wr841X
). Ademais, anote-se que esta E. Corte de Justiça, com base em entendimento esposado no âmbito do STJ (
HC 670.189/SC
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021), reconhece
a
compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto
, conforme ilustrado no
HC 0813859-54.2021.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, DJe 16/12/2021.

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental, sendo incabível a sua substituição por quaisquer das cautelares encartadas no art. 319 do CPP.

Destarte, não
acolho as teses engendradas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 20 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 20/06/2022